Tribunal: TJPA
Processo: 0010885-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010885-91.2014.8.14.0301

APELANTE: THOMAS JEFFERSON MENDONCA DE ABREU, NAVEGACAO E TURISMO BOM JESUS LTDA - ME

APELADO: NAVEGACAO E TURISMO BOM JESUS LTDA - ME, THOMAS JEFFERSON MENDONCA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010885-91.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO: THOMAS JEFFERSON MENDONÇA DE ABREU

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A, HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS - OAB PA27494-A

APELANTE/APELADO: NAVEGACAO E TURISMO BOM JESUS LTDA – ME

ADVOGADO: JOAO GABRIEL CASEMIRO AGUILA - OAB PA16093-A, DANILO LANOA COSENZA - OAB 15585-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ATRASO NA VIAGEM. ENCALHE DE EMBARCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que condenou a transportadora ao pagamento de danos morais e materiais em virtude de falha na prestação de serviço de transporte fluvial, em decorrência de encalhe de embarcação, causando atraso significativo na viagem e perda de voo do autor, gerando transtornos e prejuízos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem discutidas: saber se a transportadora deve responder pelos danos morais e materiais decorrentes do encalhe da embarcação; e
se o quantum arbitrado a título de danos morais e materiais está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme os arts. 734 e 735 do Código Civil, podendo ser elidida apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior (CDC, art. 14, § 3º).

3.2. O atraso de 9 horas e a ausência de suporte aos passageiros configuram falha na prestação de serviço, agravada pela perda de compromisso profissional importante do autor, corroborando os danos narrados.

3.3 O valor do dano moral, embora inicialmente fixado em R$ 10.000,00, mostra-se desproporcional à gravidade do evento e às condições socioeconômicas das partes, sendo ajustado para R$ 5.000,00.

3.4 Os danos materiais foram corretamente arbitrados conforme os comprovantes apresentados, mantendo-se a condenação por essa rubrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelações conhecidas. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$ 5.000,00.

"Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da transportadora não é afastada pela alegação de força maior quando não comprovado suporte efetivo aos passageiros. 2. O quantum do dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade."

"Dispositivos relevantes citados:"
Código Civil, arts. 734 e 735; CDC, art. 14, § 3º.

"Jurisprudência relevante citada:"
TJ-PA, Apelação Cível nº 0800658-86.2018.814.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 19/02/2024 .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010885-91.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO: THOMAS JEFFERSON MENDONÇA DE ABREU

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A, HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS - OAB PA27494-A

APELANTE/APELADO: NAVEGACAO E TURISMO BOM JESUS LTDA – ME

ADVOGADO: JOAO GABRIEL CASEMIRO AGUILA - OAB PA16093-A, DANILO LANOA COSENZA - OAB 15585-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por THOMAS JEFFERSON MENDONÇA DE ABREU e NAVEGACAO E TURISMO BOM JESUS LTDA – ME, em face da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de NAVEGACAO E TURISMO BOM JESUS LTDA – ME, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Consta na inicial (ID 2402446), que a parte autora comprou passagem de navio partindo de Portel com destino a Belém, no dia 20/02/2014, com horário de saída as 14h e chegada prevista para 6h do dia 21/02/2014.

No entanto, relatou que aproximadamente às 21h, devido a uma falha humana, o navio que transportava o requerente encalhou em um banco de areia próximo à cidade de Curralinho, causando pânico em todos os passageiros.

Em razão disso, a viagem atrasou demasiadamente chegando em Belém aproximadamente às 15h do dia 21/02/2014.

Ressaltou que precisava estar no local de destino no dia 21/02/2014 bem cedo, pois estava com uma passagem comprada para viajar à Brasília, onde iria apresentar-se para um novo emprego em uma empresa de construção civil.

Alega que em decorrência do atraso, perdeu o voo e quase perde a oportunidade de emprego.

Afirma que ao chegar em Belém, foi até o aeroporto, tentar embarcar no mesmo dia, porém teria que pagar uma diferença de R$900,00, contudo não dispunha do dinheiro na hora e não pôde embarcar no mesmo dia.

Relata ter entrado em contato com a requerida, no entanto, esta teria se mostrado inegociável, apesar de ter prometido ao requerente que assim que tivesse o valor da passagem se dirigisse a empresa para solicitar o pagamento.

Alega que somente conseguiu embarcar para Brasília quatro dias depois, após conseguir emprestado um cartão de crédito para a compra da passagem, no valor de R$1.124,00 (mil cento e vinte e quatro reais).

Por tais razões pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), além de danos materiais em dobro, no valor de R$2.248,00, além de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Anexou cópia da passagem de navio, além dos comprovantes de compra de passagem aérea para Brasília, saindo de Belém no dia 21/02/2014, às 13:45, e outra do dia 25/02/2014.

Em contestação (ID 2402448), a requerida impugnou o pedido de justiça gratuita bem como alegou a ausência do dever de indenizar, afirmando que o fato de ter perdido o voo se deu por sua incapacidade de se programar, bem como a ocorrência de força maior, já que não é dado a requerida o controle de marés ou movimentação de banco de areia, fato que independe da vontade humana.

Impugna os documentos juntados, afirmando que não são aptos a formar convicção alguma, sendo que o bilhete apenas comprova que o autor estava na embarcação e nada mais.

Pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sentença (ID 2402452), o juízo de piso julgou a demanda procedente e condenou a requerida ao pagamento de danos morais em R$10.000,00, acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do ato ilícito, além de uma indenização por danos materiais no valor de R$1.124,00 (mil cento e vinte e quatro reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do

ato ilícito, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

O Autor pugnou pela reforma da sentença apenas para majorar o valor de danos morais e honorários advocatícios, ressaltando que foram 09 (nove) horas encalhado, totalizando 25 (vinte e cinco) horas de viagem, tudo sem qualquer auxílio da empresa ré, que não disponibilizou nem mesmo água aos passageiros (ID 2402457).

O requerido, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reiterando a tese de força maior e ausência do dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar
procedente a pretensão esposada na inicial.

O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados.

E, no caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato de transporte, responderá a transportadora de forma objetiva pelos danos causados, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Deste modo, a responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, podendo ser elidida apenas quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, igualmente aplicável a espécie.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, verifica-se que durante toda a instrução processual a empresa de transporte não contestou o fato de que a embarcação realmente encalhou, gerando um atraso de 9 horas para chegada ao destino, nem a versão dada pelo autor de que não ofereceu suporte algum aos passageiros.

A requerida não relatou como seria o protocolo para esse tipo de situação a fim de minimizar os prejuízos decorrentes das mudanças de marés, que é um dos principais riscos do negócio de transporte fluvial de passageiros, limitando-se a afirmar, em suas frágeis alegações, que os transtornos oriundos da viagem são decorrentes da falta de planejamento do passageiro e de força maior.

Nesse contexto, embora a formação de banco de areia seja um fenômeno natural e que, excluiria, em tese, o dever de indenizar, o cerne da questão é um pouco mais abrangente de modo que a forma como os envolvidos enfrentaram a situação deve ser considerada para aferir acerca do dever de indenizar. Isto é, se ofereceram suporte aos passageiros como alimentação e água, por exemplo, bem como se providenciaram outro transporte ou se simplesmente ignoraram suas obrigações enquanto prestador de serviço.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE FLUVIAL. ENCALHE DE BARCO POR MAIS DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Entabulando as partes contrato de prestação de serviços de transporte, a companhia transportadora fica obrigada a prestar os serviços de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimentar em decorrência da imperfeição na sua prestação, qualificando-se o avençado como uma relação de consumo e sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor.
2) A realização do transporte do passageiro, que fica mais de 24 horas em barco encalhado em banco de areia no meio do rio, que se vê privado de informações e demais cuidados de responsabilidade da empresa, diante da situação de pânico que se instaurou,
configura falha na prestação dos serviços avençados,
caracterizando-se como fonte geradora do dano moral ante as ofensas que provoca na intangibilidade dos atributos da personalidade do consumidor, legitimando sua contemplação com uma compensação pecuniária.
(...) 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral.

(TJ-AP - RI: 00143322820118030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 13/03/2012, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS) – sem grifo no original.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. EMPRESA DE TRANSPORTE DE NAVEGAÇÃO.
LANCHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE COLIDIU COM BANCO DE AREIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006588620188140133 18217960, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

É consabido que para que seja reconhecido o dever de indenizar, incumbe à parte autora comprovar a ocorrência do evento lesivo, o dano suportado e o nexo de causalidade entre este e a falha no serviço prestado pela empresa demandada.

Na situação ora examinada, é fato incontroverso a ocorrência de acidente com a embarcação da requerida/apelante e que o autor sofreu danos de ordem moral e patrimonial, em razão de ter ficado preso na embarcação por 09 horas a mais que o previsto, sem qualquer suporte da empresa requerida e ainda ter perdido o voo agendado para o mesmo dia, para uma entrevista de emprego, gerando a necessidade de adquirir outra passagem de avião.

O atraso de 09 (nove) horas, sem que a requerida tenha contestado o fato ou comprovado ter oferecido suporte aos passageiros, evidencia a falha na prestação do serviço, causando ao autor os danos narrados na inicial, que podem ser confirmados pelas cópias dos comprovantes de compra de passagem aérea anexado aos autos e que não foram desconstituídos pela requerida. Aliás, a transportadora não se desincumbiu de seu dever de provar que o incidente ocorreu por fato natural extraordinário alheio a sua vontade, ou seja, que o banco de areia não seria de conhecimento geral anterior ao fato.

Com efeito, discutindo-se no feito a prestação defeituosa de serviço, põe-se em relevo a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, consagrada no art. 14, caput, do CDC, que impõe ao fornecedor provar causa legal excludente (§ 3º do art. 14), ônus que a demandada não se desincumbiu, já que não logrou comprovar a regular prestação do serviço.

Os danos dessa natureza se presumem pela falha na prestação dos serviços na forma ressaltada nos autos, não havendo como negar que, em razão do evento, o autor sofreu angústia, desconforto e transtornos, tendo a esfera íntima agredida ante a atividade, no mínimo, negligente da demandada. E digo isso porque a empresa não provou a ocorrência de um fato natural extraordinário (caso fortuito ou força maior) e não uma falha humana na condução da embarcação, o torna certo o dever de indenizar.

Com efeito, a indenização a título de dano moral tem por finalidade reparar a dor e a aflição suportadas pela vítima, que,
in casu
, indiscutivelmente, restaram configuradas, tendo em vista as circunstâncias, pois o autor, cadeirante, foi colocado em situação de evidente constrangimento emocional.

Em relação ao valor da indenização, como é sabido, não há medidas predeterminadas para fixação do quantum indenizatório do dano extrapatrimonial. Cabe ao julgador fazer a aferição, dentro do prudente arbítrio e em decisão devidamente motivada. Todavia, deve, na execução dessa difícil tarefa, agir com cautela, dentro da razoabilidade, analisando caso a caso, buscando um valor que tenha como fundamento as condições econômicas do agressor e da vítima, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas.

Isso porque a finalidade da indenização é justamente a de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o agressor, no futuro, a praticar atos semelhantes. Além disso, a indenização não pode gerar enriquecimento ilícito da parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os prejuízos causados pela ofensa.

Não se pode olvidar que, na fixação do quantum da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que atenda ao caráter dúplice da indenização.

No caso em exame, considerando a natureza do ilícito, as condições da parte autora e da empresa causadora do infortúnio e a falha na prestação do serviço público de transporte, reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e proporcional à ofensa sofrida e atende aos reflexos pedagógicos, de modo que a sentença de piso não merece qualquer reparo.

Com relação ao dano material, ante a comprovação do dano, a sentença se mostra escorreita, eis que o fato é reflexo da falha na prestação do serviço.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto por ambas as partes, e nego provimento ao recurso do Autor e, com relação ao recurso da empresa dou parcial provimento, apenas para reduzir o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o restante da sentença na íntegra, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024